Tribunal: TJDFT
Processo: 0021337-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de ser a confissão integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando for utilizada para fundamentar a condenação. Súmula 545, do STJ.
3. Recursos conhecidos. Desprovido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo.